Tribunal: TJSP
Processo: 1020455-62.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de imissão na posse – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Sentença que não deve ser anulada, estando devidamente fundamentada – Tramitação de demanda na qual se discute a nulidade de leilão extrajudicial – Irrelevância – Incidência das Súmulas 4 e 5

Ementa:
Ação de imissão na posse – Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Elementos disponíveis nos autos suficientes para o julgamento da causa – Sentença que não deve ser anulada, estando devidamente fundamentada – Tramitação de demanda na qual se discute a nulidade de leilão extrajudicial – Irrelevância – Incidência das Súmulas 4 e 5 desta E. Corte de Justiça – Taxa de ocupação devida – Termo inicial da incidência do referido encargo que deve ser a data da citação do réu – Benfeitorias efetuadas no imóvel – Réu que deverá ajuizar ação própria para discutir a questão – Recurso provido em parte.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
Registro: 2020.0000983212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020455-62.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante TOMAS PATRICIO SMITH HOWARD, são apelados FERNANDO
GRECCO DE OLIVEIRA e ANA PAULA ANTUNES DOS SANTOS
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Dr. Fernando Ceravolo Andrade.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
2
VOTO No 27.099
Apelante: Tomas Patricio Smith Howard
Apelados: Fernando Grecco de Oliveira e outro
Comarca: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
Juíza: Marta Oliveira de Sa
Ação de imissão na posse
Sentença de parcial
procedência Insurgência do réu Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Elementos disponíveis nos autos
suficientes para o julgamento da causa Sentença que não
deve ser anulada, estando devidamente fundamentada

Tramitação de demanda na qual se discute a nulidade de
leilão extrajudicial Irrelevância Incidência das Súmulas
4 e 5 desta E. Corte de Justiça Taxa de ocupação devida
Termo inicial da incidência do referido encargo que deve
ser a data da citação do réu Benfeitorias efetuadas no
imóvel Réu que deverá ajuizar ação própria para discutir
a questão Recurso provido em parte.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 323/324 acrescento ter
a r. sentença julgado parcialmente procedente o pedido para confirmar a
tutela concedida para o fim de imitir definitivamente a parte requerente
na posse do imóvel, condenando-se o réu ao pagamento de indenização
(taxa de ocupação) correspondente ao valor mensal de 0,5% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
3
montante da arrematação atualizado, que deve incidir desde data da
arrematação até a imissão na posse. Diante da sucumbência majoritária,
o réu foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
O requerido interpôs recurso de apelo
(fls. 329/347) buscando a reforma do julgado, com a inversão das
verbas sucumbenciais. Pugna pelo pagamento das custas ao final do
processo ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas recursais.
Pleiteia pelo recebimento do recurso no efeito devolutivo e suspensivo.
Argumenta que a sentença deve ser anulada, reabrindo-se a instrução
processual,
ou proferir nova decisão, suprindo a falha de
fundamentação. Requer a suspensão da presente ação, inclusive,
cessando os efeitos do mandado de imissão de posse cumprido no dia
20 de outubro de 2019, até o julgamento do processo n°
1025632-07.2019.8.26.0564. Acrescenta que se trata de ação anulatória,
distribuído por dependência a este processo, tendo em vista que as
matérias de mérito de ambas as demandas se confundem. Acrescenta
que naqueles autos pretende comprovar as irregularidades cometidas no
processo administrativo de consolidação de propriedade e venda
extrajudicial dos imóveis do réu, aos autores, que deve levar a anulação
dos registros de transmissão dos imóveis. Argui que os autores sabiam
que o imóvel estava ocupado. Sustenta que os títulos que embasaram os
registros de transmissão das propriedades dos imóveis aos autores são
nulos, pois o procedimento extrajudicial procedido pelos vendedores/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
4
incorporadores para consolidação da propriedade e venda dos imóveis
através de leilão extrajudicial não cumpriu com os requisitos e
formalidades legais. Defende que nos autos do processo no
1011274-37.2019.8.26.056, os vendedores do imóvel, sob o argumento
de que o réu teria inadimplido parte das parcelas dos contratos
buscaram rescindir os contratos, reintegrar-se na posse e cobrar taxa de
ocupação do imóvel, sendo que arguem que a dívida é inexiste e se
existente está prescrita. Alega que não foi notificado do leilão
extrajudicial. Pugna pela retenção por benfeitorias e se necessário, a
avaliação do imóvel.
O recurso foi recebido e processado (fls.
348).
Contrarrazões às fls. 351/361 arguindo a
deserção do recurso.
Proferido
despacho
(fls.
367/370)
deferindo o parcelamento das custas em quatro vezes, sendo as parcelas
depositadas nos autos.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 409).
É o relatório.
O recurso deve ser recebido apenas no
efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código
de Processo Civil.
Imperioso anotar que a parte apelante não
demonstrou suficientemente os requisitos necessários para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
5
atribuído efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4o
do Código de Processo Civil, sobretudo a existência do risco de dano
grave ou de difícil reparação.
Anote-se que quanto ao pedido de
pagamento de custas ao final do processo ou, parcelamento das custas
recursais, o despacho de fls. 367/370 deixou consignado que o apelante
não faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária e deferiu o
pagamento parcelado das custas em quatro vezes, sendo o valor
depositado nos autos.
Não
se
configurou
o
repudiado
cerceamento de defesa, não devendo a r. sentença ser anulada por este
motivo.
Ao juiz, na condição de destinatário final
das provas, cumpre indeferir as diligências que considerar inúteis ou
meramente protelatórias quando avaliar que o acervo probatório é
suficiente para firmar seu livre convencimento, nos termos do artigo
130 do Código de Processo Civil.
Neste sentido o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
0205753-30.2009.8.26.0004
Apelação/Promessa
de Compra e Venda
Relator(a): Egidio Giacoia
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/12/2014
Data de registro: 18/12/2014
Ementa: APELAÇÃO Ação de consignação em pagamento
Procedente
Representação
processual
regularizada
Ausência de prejuízo Juiz é o destinatário das provas
Documentos
necessários
ao
deslinde
do
feito
Cerceamento de defesa afastado Inovação nas razões de
recurso que não se admite Outorga de escritura não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
6
objeto da ação Discussão impertinente Aplicação do art.
252 do Regimento Interno do TJSP Decisão Mantida
Recurso Improvido.
9000023-35.2010.8.26.0002
Apelação/Promessa
de Compra e Venda
Relator(a): Beretta da Silveira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 3a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/12/2014
Data de registro: 03/12/2014
Ementa: Ação declaratória de nulidade de compromisso
de venda e compra. Compra e venda. Prevalência do
princípio da livre apreciação da prova pelo juiz.
Magistrado. Destinatário da prova. Cabe a ele, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as
diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 130
do
CPC.
Simulação.
Coação.
Não
caracterização.
Inexistência de prova constitutiva do direito. Artigo 333
do Código de Processo Civil. Os autores manifestaram
suas vontades ao assinarem o contrato de compra e
venda,
sem
qualquer
vício
comprovado.
Sentença
mantida. Recurso improvido.
No caso em tela, o juízo “a quo”
entendeu por bem julgar a lide no estado em que se encontrava o que,
conforme supramencionado, lhe é permitido. A prova documental
realizada nos autos se mostra suficiente para a análise do feito e a
dilação probatória, pouco, ou nada, contribuiria para o deslinde da
controvérsia, dada a sua natureza. Ademais, não se verifica a falta de
fundamentação na sentença.
Trata-se de ação de imissão na posse
proposta pelos autores, em face do réu, arguindo que são proprietários
dos imóveis situados na Rua Miro Vetorazzo, 115, Condomínio
Aromaz, casas n° 85 e 86, que se encontram indevidamente ocupados
pelo réu. Pugnam pela desocupação do bem, com a condenação do réu
ao pagamento de taxa mensal de ocupação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
7
Por sua vez, o requerido alega que em 24
de junho de 2005, firmou com a São Bernardo Empreendimentos
Imobiliários
(recuperação
judicial)
e
Eucalipto
Incorporadora
(recuperação judicial), Contrato de Compromisso de Venda e Compra
de Unidade Autônoma e Outros Pactos, para aquisição de duas unidades
habitacionais, casa 85 e 86 do Condomínio Aromaz. Alega que os
vendedores descumpriram o contrato, mesmo que o réu tenha
cumprindo com suas obrigações. Afirma que foi realizado processo
extrajudicial de consolidação da propriedade e venda do imóvel, o que
foi indevido, pois estava cobrando dívida inexistente e prescrita. Assim,
a transmissão da propriedade em favor dos autores é nula.
Aduz o requerido que nos autos do
processo no 1011274-37.2019.8.26.056, os vendedores do imóvel
buscaram rescindir o contrato, reintegrar-se na posse do bem e cobrar
taxa de ocupação, contudo alega o réu que a dívida é inexiste e se
existente está prescrita.
Entretanto, não cabe aqui analisar se o
débito entre o réu e as empresas São Bernardo Empreendimentos e
Eucalipto Incorporadora foi quitado ou se encontra prescrito. Verifica-
se que houve a consolidação da propriedade em favor das empresas
supra, o que inclusive constou nos registros de imóveis dos bens (casas
85 e 86), possibilitando a venda dos imóveis aos autores, através de
escrituras públicas (fls. 28/35 e 47/54) e matrículas (fls. 36/44 e 55/63).
Infere-se dos autos que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
8
adquiriram o imóvel através de leilão extrajudicial (fls. 26/27), com a
lavratura da escritura pública (fls. 28/35 e 47/54) e o devido registro da
compra perante o cartório de registro de imóveis, por meio do qual a
construtora vendeu o imóvel aos requerentes (fls. 36/44 e 55/63).
Imperioso destacar que, embora a parte ré
aduza que a validade do leilão extrajudicial pelo qual a parte requerente
adquiriu a propriedade do bem objeto desta lide está sendo discutida em
ação anulatória, de se destacar que, de acordo com as Súmulas 4 e 5
editadas por esta C. Corte de Justiça, não é cabível a discussão acerca da
validade do procedimento de execução extrajudicial em sede ação de
imissão na posse. Confira-se o teor das Súmulas 4 e 5, bem como a
jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:
“Súmula 4: É cabível liminar em ação de
imissão de posse, mesmo em se tratando de
imóvel objeto de arrematação com base no
Decreto-Lei no 70/66”.
“Súmula 5: Na ação de imissão de posse de
imóvel arrematado pelo credor hipotecário e
novamente alienado, não cabe, por ser matéria
estranha ao autor, a discussão sobre a execução
extrajudicial e a relação contratual antes
existente entre o primitivo adquirente e o credor
hipotecário.”
Deste modo, não há que se falar em
suspensão da presente ação, até o julgamento da ação anulatória,
processo n° 1025632-07.2019.8.26.0564.
Como consequência, tendo os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
9
comprovado que adquiriram a propriedade do bem em leilão
extrajudicial, com o devido registro na matrícula do imóvel, mister
reconhecer o direito à imissão na posse, ficando a discussão acerca da
nulidade do leilão extrajudicial restrita à ação em curso que versa
especificamente sobre este tema.
Nesse sentido o julgado consignou que:
“a parte autora adquiriu os bens imóveis de boa-fé. Por conseguinte,
ainda que restasse demonstrada a irregularidade da consolidação da
propriedade dos bens pelas empresas supra, há de se ressaltar a boa-fé
dos autores na aquisição dos bens, especialmente considerando que nas
matrículas, a propriedade dos imóveis foi devidamente registrada em
favor das empresas e posteriormente, com a venda, foi registrado em
nome dos autores. Assim, forçoso reconhecer que, em razão das
circunstâncias fáticas peculiares retratadas nos autos, a questão deverá
ser resolvida em perdas e danos entre o réu e as referidas empresas, em
autos apropriados para tanto”.
Não obstante, caracterizado o direito da
parte autora de ser imitida na posse do bem, deve-se reconhecer,
também, o seu direito ao recebimento de taxa de ocupação referente ao
período em que a parte ré se evadiu de desocupa-lo, no importe
determinado na r. sentença apelada, equivalente ao valor mensal de
0,5% sobre o montante da arrematação atualizado, que deve incidir
desde a data da citação do requerido para os termos desta, até a imissão
na posse. Anote-se que foi a partir da citação que o requerido conheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
10
a irregularidade da posse exercida e tornou indisponível o uso do
imóvel pelo proprietário.
Neste sentido entendimento desta C.
Câmara de Justiça:
1056563- 98.2017.8.26.0002 Apelação / Imissão
Relator(a): José Joaquim dos Santos
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/08/2018
Data de registro: 20/08/2018
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de imissão na posse.
Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Ausência de
necessidade de produção de outras provas. Inteligência
do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Réus
que procuram comprovar fatos que, em verdade, não são
oponíveis ao comprador do imóvel. Parte autora que
manifestou desinteresse na realização de audiência de
conciliação.
CHAMAMENTO
AO
PROCESSO.
Não
cabimento. Ausentes as hipóteses do art. 130 do Código
de Processo Civil. Réus que, caso entendam ter sido
lesados em seu direito, podem promover demanda
própria contra o antigo proprietário do bem. TAXA DE
OCUPAÇÃO. Cabimento. Incontroversa a ocupação do
bem pelos réus. Penalidade que deve ser imposta como
decorrência da inviabilidade dos poderes inerentes ao
direito de propriedade. Termo inicial, contudo, que deve
ocorrer da citação dos réus. Recurso parcialmente
provido.
1001820-34.2015.8.26.0609 Apelação / Imissão
Relator(a): Alcides Leopoldo
Comarca: Taboão da Serra
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/02/2018
Data de registro: 07/02/2018
Ementa: IMISSÃO DE POSSE Imóvel adquirido em leilão
extrajudicial - Ocupação indevida Deferimento - O que
garante a constitucionalidade da execução extrajudicial é
justamente a possibilidade de se submeter ao Poder
Judiciário o controle, não apenas da observância dos
trâmites processuais extrajudiciais, mas também, da
própria inexecução do contrato e da impontualidade, em
momento PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
no
1018623-66.2016.8.26.0477 - Praia Grande - Voto no
31536 mlzz33 9 posterior à arrematação ou adjudicação,
mas tal defesa é inoponível ao terceiro adquirente, que
porém poderá vir a sofrer as consequências do
desfazimento da execução extrajudicial, não obstando a
ação a imissão na posse Lucros cessantes devidos pela
continuidade da ocupação do imóvel arrematado na
porcentagem de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado da
arrematação, desde a citação até a efetiva desocupação -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
11
Prazo para a desocupação que é de 60 dias, conforme o
art. 30 da Lei n. 9.514/1997 - Recurso provido em parte.
Por outro lado, a arguição do réu de que
faz jus as benfeitorias realizadas no imóvel, deverá ser analisada em
ação autônoma, com a reunião de documentos comprobatórios das
despesas efetuadas para tanto, bem como manifestação das partes com
impugnação específica acerca da questão posta.
Neste sentido entendimento desta C.
Câmara:
1003062-54.2016.8.26.0007
Apelação
Cível/
Condomínio
Relator(a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/05/2018
Data de registro: 22/05/2018
Ementa: AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO

Alienação judicial da coisa comum Imóveis pertencentes
a
ex-cônjuges
separados

Partilha
homologada
judicialmente, que atribuiu a cada um dos cônjuges 50%
do imóvel, imputando àquele que permanece na posse o
pagamento
das
prestações
do
imóvel

Ré
que
permanece na posse desde 1997
Ausência de
regularização do bem no Oficial do Registro de Imóveis
que não impede a alienação dos direitos sobre o bem
Possibilidade legal de que qualquer condômino postule a
extinção
do
condomínio
em
bem
indivisível,
pela
alienação da coisa comum
Aluguel devido pelo
condômino que utiliza exclusivamente a coisa Direito de
preferência que deve ser exercido em hasta pública

Valores
de
despesas
condominiais
que
não
são
compensáveis com o produto da alienação, tendo em
vista que devem ser pagos por aquele que tem a posse
do bem - Ré que, em contestação, alega ter realizado
benfeitorias no imóvel Questão que deve ser discutida
na via própria Benfeitorias que não alteram os direitos
de ambas as partes sobre o bem, nem impedem a hasta
pública Recurso desprovido.
1000505-85.2016.8.26.0204
Apelação
Cível/
Condomínio
Relator(a): José Carlos Ferreira Alves
Comarca: General Salgado
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2018
Data de registro: 17/12/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível 1020455-62.2019.8.26.0564
VOTO No 27.099
12
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL
Extinção de condomínio

Inocorrência de alegada usucapião, não tendo a parte
requerida
demonstrado
os
requisitos

Eventuais benfeitorias e demais questões que poderão ser
veiculadas em ação própria se o caso - Sentença de
procedência
mantida
no
ponto

Multa
por
não
comparecimento à audiência que merece ser afastada no
caso concreto, havendo justificativa relevante - Recurso
parcialmente provido.
Portanto,
melhor
que
o
requerido
promova o ajuizamento de demanda visando o percebimento dos
valores das alegadas benfeitorias por meio de ação própria e contra
quem entender ser parte legítima para responder por eventuais prejuízos
experimentados.
Mantem-se os ônus de sucumbência,
conforme fixado na r. sentença.
Deixo de elevar o valor os honorários
advocatícios na forma prevista no Artigo 85, §11 do Código de
Processo Civil, tendo em vista o acolhimento parcial do recurso do réu.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
parcial provimento ao recurso, nos termos acima indicados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora